Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), EGON KAUFERT - CPF: 408.891.309-49 (AGRAVANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EGON KAUFERT (AGRAVANTE), EGON KAUFERT - CPF: 408.891.309-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VITOR AVALO KAUFERT - CPF: 039.720.369-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CIÊNCIA DO CREDOR. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

NOTIFICAÇÃO ENVIADA EM NOME DO “DE CUJUS”. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PLEITO A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “[...] Nas ações de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor fiduciário, constitui pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito, pois tendo a devedora falecido antes da notificação/do protesto, a toda evidência, não pode ser constituída em mora, de modo que esses atos já deveriam ter ser realizados no nome do inventariante ou mesmo de todos os herdeiros do falecido. 3. Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Ritos. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5048218-21.2018.8.09.0000, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3a Câmara Cível, julgado em 09/08/2018, DJe de 09/08/2018)

2. Devido a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, vedada o exame de mérito da demanda, acerca do pleito a declaração de quitação do débito, por terem os herdeiros acionado seguro prestamista.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Egon Kaufert
contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão numeração única 1015247-95.2023.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
em que se deferiu o pedido de busca e apreensão pleiteado pela parte agravada.

A parte recorrente sustenta que há prevenção do Exmo. Des. João Ferreira Filho por ter sido o relator do RAI No 1
007956-38.2021.8.11.0000.

Sustenta preliminar de litispendência e coisa julgada, pois “O Agravado impetrou em 12/11/2020 a ação no 1009115-27.2020.8.11.0040 na qual no ID. 43371491 consta a petição inicial cuja primeira pagina consta como parte credora o Banco Bradesco Financiamentos e como Réu Egon Kaufert, ou seja, as partes desta e do presente Agravo são as Mesmas daquela ação.” (Id. 202532666, pág. 7)

Afirma que a parte Agravada propôs “Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, alegando em síntese que, a Agravante celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, para aquisição do veículo apreendido. Alegou também, que a Agravante encontra-se inadimplente desde 09/07/2020, afirmando assim a ocorrência da mora na forma do Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.” (Id. 202532666; pág. 12) (destaques no original)

Aduz que quando da propositura da demanda, o requerido já havia falecido, logo, não houve constituição em mora.

Sustenta que não estão inadimplentes, eis que com o falecimento houve a quitação do bem

Requer o provimento do recurso para restituir o veículo apreendido ou determinar a indenização em espécie, bem como a extinção do processo de origem sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO

A parte recorrente sustenta que há prevenção do Exmo. Des. João Ferreira Filho por ter sido o relator do RAI No 1
007956-38.2021.8.11.0000.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque o
RAI No 1
007956-38.2021.8.11.0000 é de minha relatoria e não do Des. João Ferreira Filho.

Confira a certidão acosta no Id. 86570992 do RAI
No 1
007956-38.2021.8.11.0000:

“[...] Certifico que o Processo no 1007956-38.2021.8.11.0000 – Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. [...]”

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar de prevenção.

VOTO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte recorrente defende que há
litispendência e coisa julgada, pois “O Agravado impetrou em 12/11/2020 a ação no 1009115-27.2020.8.11.0040 na qual no ID. 43371491 consta a petição inicial cuja primeira pagina consta como parte credora o Banco Bradesco Financiamentos e como Réu Egon Kaufert, ou seja, as partes desta e do presente Agravo são as Mesmas daquela ação.” (Id. 202532666, pág. 7)

A preliminar deve ser rejeitada.

Isso é assim porque a ação de
1009115-27.2020.8.11.0040 foi julgada sem resolução do mérito e já houve o trânsito em julgado.

Portanto, nos termos do art. 486 do CPC “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de litispendência.

VOTO - MÉRITO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser parcialmente provido.

Verifico nos autos que a ação de origem foi ajuizada pela parte agravada em face de Egon Kaufert, no dia 09-12-2023 (Id. 202902655, pág. 12).

Ocorre que o Sr. Egon Kaufert faleceu no dia 18-06-2020, portanto, antes da propositura desta ação, sendo certo que o banco agravado tinha plena ciência do falecimento, posto que esse foi o motivo da extinção da ação de busca e apreensão no
1009115-27.2020.8.11.0040.

Assim, com o falecimento do autor da herança, os bens se transmitem imediatamente aos herdeiros legítimos e testamenteiros, por força do princípio da saisine. Consequentemente, a partir do falecimento, ainda que não aberto o inventário, passa a ser do espólio a legitimidade para responder pelas dívidas e obrigações deixadas pelo autor da herança, nos termos do que preceitua o artigo 796 do Código de Processo Civil.

Destarte é evidente que
a ação de origem deveria ter sido ajuizada em desfavor do
espólio de
Egon Kaufert
.

No caso, a ação de origem foi proposta em face de pessoa sabidamente já falecida, o que implica em ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade.

Entretanto,
ante a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, vedada o exame de mérito da demanda, acerca do pleito a declaração de quitação do débito, por terem os herdeiros acionado seguro prestamista.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo
de origem
e, aplicando o efeito translativo recursal,
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, determino a imediata devolução do veículo objeto dos autos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como condeno o Agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024